Tribunal: TJDFT
Processo: 0727855-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727855-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DI ITALIA AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Matéria já Decidida – Preclusão – Artigo 505 do Código de Processo Civil – Impossibilidade de Rediscussão – Caráter Decisório – Ausente – Artigo 1.001 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido De início, deixo de aplicar o Princípio da Unirecorribilidade ao caso concreto. Não houve no caso a apresentação de 2 recursos sucessivos, mas sim um evidente equívoco, com a apresentação de uma primeira peça incorreta e referente a uma decisão anterior. Vale dizer, o recorrente juntou aos autos um arquivo referente a um recurso julgado em 2020. Essa afirmação é fácil de se verificar, pois a primeira petição de Agravo de Instrumento (ID 16500532) não traz a mínima relação com a situação atual do processo. O recurso incorreto trata única e exclusivamente de decisão proferida em 2020, e já integralmente decidida. Por verificar o seu erro, no mesmo dia o recorrente apresentou novo arquivo dessa vez com o recurso correto (ID 48898135). Considerando o Princípio da Primazia do Mérito e verificando a existência de vício sanável, o recurso merece ser analisado. Ainda assim, o Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Explico. A decisão recorrida determinou a intimação do ora agravado, “para que requeiram o que entender de direito ante a possibilidade de rediscussão do laudo deferido pelo e.TJDFT no prazo de 15 (quinze) dias” Segundo o recorrente, a decisão merece reforma, para que o laudo pericial produzido em outro processo sirva de prova emprestada, sem a possibilidade de discussão, “pois a própria agravada em diversas vezes absteve-se de manifestação mesmo após intimações naqueles autos, bem como no processo em tela verifica-se que em momentos distintos a parte adversa manifesta desinteresse na produção da prova pericial.” (ID 48898135). Ocorre que a intimação da parte contrária para manifestar-se sobre a prova emprestada incorre em mero cumprimento do que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0740001-48.2022.8.07.0000: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA EMPRESTADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas possui o desiderato de assegurar a efetividade do processo principal, caracterizando-se por sua acessoriedade. Seu objetivo não é criar uma certeza jurídica sobre o mérito da causa, competindo ao Juiz da causa principal o exame da prova produzida e a sua valoração, razão pela qual a Sentença proferida na presente ação possui feitio estritamente homologatório 2. O artigo 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, podendo o Juiz atribuir a ela o valor que entender necessário. 3. Ainda seja autorizada a utilização de prova emprestada advinda de outro processo judicial, caracterizado está o seu condicionamento ao Princípio do Contraditório. 4. O laudo pericial produzido sem a participação da parte prejudicada desobedece às premissas e garantias do Contraditório, sendo, portanto, prova frágil e destituída de isonomia. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1687031, 07400014820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.) Trago, ainda, trecho dos fundamentos utilizados no Agravo de Instrumento mencionado: “Portanto, a validade da prova se sujeita à observância dos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal. Constitui direito da agravante a participação efetiva em toda a atividade jurisdicional, a fim de fiscalizar a produção da prova pericial para fins de convencimento do Juiz. No caso em tela, a parte ré não teve acesso à produção da perícia realizada, mas tão somente ao seu resultado, ensejando, com isso, violação ao seu direito fundamental de defesa.” Verifico, portanto, que a possibilidade de o agravado exercer o contraditório já foi suficiente e conclusivamente resolvida, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0740001-48.2022.8.07.0000. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão", conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. Dessa feita, vê-se a inutilidade de novo pronunciamento judicial por esta Relatoria, a fim de proferir julgamento de mérito de matéria já apreciada em sua integralidade. Declaro, portanto, a preclusão da matéria trazia à discussão por este recurso, motivo pelo qual deixo de conhecê-lo. Não fosse isso suficiente, anoto que a Decisão recorrida apenas cumpre o que foi determinado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0740001-48.2022.8.07.0000, o qual determinou que a parte contrária seja chamada aos autos para exercer o contraditório, diante da prova empresta. Isso fica evidente, inclusive, no seguinte trecho da decisão recorrida: “deve ser permitida a rediscussão acerca do laudo pericial produzido nos autos de no 0713165-80.2019.8.07.0020, em cumprimento à ordem emanada do juízo ad quem.” Portanto, a Decisão recorrida carece de caráter decisório, tratando-se, na verdade, de mero despacho para dar cumprimento ao Acórdão. Sendo assim, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Trata-se de um segundo fundamento para o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator